Tribunal: TJBA
Processo: 8014775-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8014775-89.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: IDAIARA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA: MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
IDAIARA DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença da
5
ª Vara de Relações de Consumo d
a Comarca de
Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l,

em face do

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
.
A
Demandante
buscava o reconhecimento da
ausência
de débito e a condenação d
a
Ré
em dano mora
l
, sob a alegação de que a inscrição de seu nome,em cadastros de inadimplentes, era indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação;
e
analisar se a inscrição, em cadastro de inadimplentes, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas demonstram a existência da relação jurídica e do débito.

4. A inscrição, em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não constitui ato ilícito e configura exercício regular de direito do credor, afastando a possibilidade de indenização por dano moral.

5.
Inexistem
elementos que demonstrem qualquer vício ou irregularidade na conduta d
a

Acionad
a
, não havendo suporte jurídico para a alegação de danos extrapatrimoniais ou
ausência
do débito.

6
. Mantém-se o percentual de honorários sucumbenciais fixado no limite legal, não sendo possível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, diante da
estipulação
originária no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
C
PC
/
2015
, art. 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31/03/2022. TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06/08/2019. TJ-MG, Ap. Cív. nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14/12/2017. TJ-BA, Ap. Cív. nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10/11/2022. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8014775-89.2025.8.05.0001
,
tendo como Apelante
IDAIARA DA SILVA OLIVEIRA
,
sendo

Apelad
o o

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.